Tribunal: STF
Processo: HC 74115
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-08-13
Data de publicação: 1996-08-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE AUTORIA. SURSIS. OMISSÃO
DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NÃO SE MANIFESTOU SOBRE A CONCESSÃO OU
DENEGAÇÃO DO SURSIS. PACIENTE MULTI-REINCIDENTE EM CRIME DE
ESTELIONATO.
A tese da negativa de autoria não cabe ser apreciada em
sede de habeas corpus, em face da necessidade, para o seu deslinde,
de exame acurado de provas e fatos.
Embora a decisão condenatória tenha se omitido sobre o
sursis, como determina o art. 697 do Código de Processo Penal, essa
omissão não levaria à nulidade do acórdão, nem mesmo à outorga do
benefício na via do writ, mas apenas permitiria que a Corte
impetrada a suprisse.
No caso, essa providência não traria qualquer resultado em
favor do paciente, tendo em vista que tanto a sentença quanto o
acórdão, que a manteve, enfatizaram ser o mesmo reincidente, o que,
pela regra do art. 77, II, do Código Penal, afasta o direito
subjetivo do réu à concessão do sursis.
Habeas corpus indeferido.